Tribunal: TJDFT
Processo: 0741887-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741887-14.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL. BEM PARTILHADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIRETO POSTETATIVO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. EFEITOS DA REVELIA. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto a revelia não gere a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, verifica-se, no caso concreto, que as alegações formuladas pelo Autor/Apelado se mostram verossímeis e estão de acordo com as provas constantes do feito, que demonstram já ter havido a partilha dos direitos detidos pelas partes sobre o imóvel objeto dos autos, por sentença homologatória de acordo de divórcio prolatada no ano de 2012. 2. Comprovada a condição de coproprietário do imóvel, e não interessando mais a preservação do condomínio, o Autor/Apelado passou a deter o direito potestativo de exigir a divisão do bem comum, consoante assegura o art. 1.320 do CC/02. 3. Inexistindo interesse de algum dos condôminos em manter a situação, e ante a ausência de acordo entre os interessados, impõe-se a venda judicial do bem, a teor do art. 1.322 do CC/02 e art. 730 do CPC/15. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 212, caput, incisos II e IV, do Código Civil; e 1o ao 12, caput, §2o, incisos V, VI e IX, 13, 17, 70, 75, caput, inciso VII, 139, caput, incisos I e II, 140, caput, parágrafo único, 141, 143, caput, incisos I e II, parágrafo único, 145, caput, inciso IV, §1o, 146, caput, §1o, §2o, inciso II, §5o, §6o e §7o, 148, caput, inciso III, §1o, 278, caput, 294, 296, 297, 299, 300, §2o, 369, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 489, caput, §1o, incisos IV e VI, 492, caput, parágrafo único, 493, caput, 494, inciso II, 617, caput, inciso III, 618, 619, 926, caput, §1o e §2o, 927, caput, incisos IV e V, §1o e §5o, 932, caput, inciso II, 994, caput, incisos II, III e IV, 995, caput, parágrafo único, 1.015, caput, parágrafo único, 1.021, 1.022, caput, inciso I, 1.023, caput, §2o, 1.024, caput, §4o, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou as referidas normas legais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 1o e 212, caput, incisos II e IV do Código Civil; e 1o ao 12, caput, §2o, incisos V, VI e IX, 13, 17, 70, 75, caput, inciso VII, 139, caput, incisos I e II, 140, caput, parágrafo único, 141, 143, caput, incisos I e II, parágrafo único, 145, caput, inciso IV, §1o, 146, caput, §1o, §2o, inciso II, §5o, §6o e §7o, 148, caput, inciso III, §1o, 278, caput, 294, 296, 297, 299, 300, §2o, 369, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 489, caput, §1o, incisos IV e VI, 492, caput, parágrafo único, 493, caput, 494, inciso II, 617, caput, inciso III, 618, 619, 926, caput, §1o e §2o, 927, caput, incisos IV e V, §1o e §5o, 932, caput, inciso II, 994, caput, incisos II, III e IV, 995, caput, parágrafo único, 1.015, caput, parágrafo único, 1.021, 1.022, caput, inciso I, 1.023, caput, §2o, 1.024, caput, §4o, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). No tocante ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se: “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003